Tribunal: TJDFT
Processo: 0738285-35.2022.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-05-08
Data de publicação: 2023-05-18

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. CIRURGIA. INSERÇÃO NA CENTRAL DE REGULAÇÃO NA CLASSIFICAÇÃO DE RISCO AMARELO/URGÊNCIA. URGÊNCIA DEMONSTRADA. DEMORA DESARRAZOADA. ENUNCIADO No 93 DO CNJ. IMPOSIÇÃO DE PRAZO RAZOÁVEL À OBRIGAÇÃO DE FAZER. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Cuida-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para determinar ao réu que providencie, conforme os critérios de prioridade clínica definidos pela Central de Regulação da Secretaria de Saúde, a submissão da parte autora ao procedimento cirúrgico de “Nefrolitrotripsia com Laser e CE - Polielolitotomia”.
2. O autor possui 51 anos de idade, tem diagnóstico de hidronefrose e calculose do rim (CID N13.0 E N20.0), com dor à micção, náuseas, cólicas intensas, dores abdominais e lombares, com risco de novos cálculos devido à má-formação do rim e perda da função renal, razão pela qual foi indicada a realização do tratamento cirúrgico ora vindicado (ID 42339411). Foi inserido no SISREG III, sob classificação de risco AMARELO/URGÊNCIA, em 10.01.2022 (ID 42339410).
3. O direito à saúde é assegurado pela Constituição Federal em seu art. 196, devendo o Poder Público prover os meios necessários para concretizá-lo, por meio do acesso universal e igualitário às ações e serviços indispensáveis à sua efetivação.
4. A mera invocação abstrata do princípio da reserva do possível, sem qualquer amparo documental, não pode ser utilizada como obstáculo para a concretização do direito fundamental à saúde, mormente quando o beneficiário da demanda apresente graves sequelas traumática e não tenha condições de arcar com os custos do tratamento.
5. O Enunciado no 93 da III Jornada de Direito à Saúde no CNJ aduz que "Nas demandas de usuários do Sistema Único de Saúde - SUS por acesso a ações e serviços de saúde eletivos previstos nas políticas públicas, considera-se excessiva a espera do paciente por tempo superior a 100 (cem) dias para consultas e exames, e de 180 (cento e oitenta) dias para cirurgias e tratamentos".
6. Em regra, não cabe ao Judiciário intervir na implementação de políticas públicas, estabelecendo obrigações de fazer à Administração Pública sem que haja expressa previsão legal acerca do dever de prestação.
7. No entanto, do caso ora em comento desponta evidente excepcionalidade capaz de justificar a imposição ao Distrito Federal do dever de promover em tempo razoável o tratamento médico da parte recorrente, que aguarda (desde janeiro/2020) por cirurgia sem qualquer previsão para o atendimento (“situação atual SOLICITAÇÃO/PENDENTE/REGULADOR, ou seja, aguardando marcação/agendamento de acordo com a disponibilidade de vagas” – ID 42339414, pág. 1).
8. Destaca-se que, a despeito da procedência do pedido, a ausência de fixação de prazo para cumprimento da obrigação estipulada em sentença não traz qualquer benefício real à situação fática da parte autora, já inserida na lista da Central de Regulação.
9. A determinação para que o Distrito Federal providencie o tratamento vindicado, dentro de prazo razoável, não reflete indevida ingerência do Poder Judiciário na esfera de competência da parte adversa, mas configura medida que visa a correção da inércia da Administração Pública e assegura a observância de direitos individuais presentes na CRFB/1988.
10. Analisados os elementos probatórios dos autos e sendo cabível a imposição de prazo razoável para cumprimento da demanda pelo magistrado, fixa-se o prazo de 30 (trinta) dias, uma vez já ultrapassado o prazo de 180 (cento e oitenta) dias, desde a inserção no SISREG III (ID 42339410), descrito no Enunciado no 93 da III Jornada de Direito à Saúde no CNJ.
11. Destarte, a sentença merece reforma para condenar o Distrito Federal na obrigação de providenciar a procedimento cirúrgico de “Nefrolitrotripsia com Laser e CE - Polielolitotomia” à parte autora, no prazo de 30 (trinta) dias, na rede pública de saúde do Distrito Federal ou, na sua falta, que forneça a cobertura em algum hospital da rede particular, nos termos da prescrição médica acostada ao feito.
12. Recurso conhecido e provido, nos termos do item anterior
13. Sem custas processuais e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido (art. 55, Lei no 9.099/95).
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.